Tribunal: TJSP
Processo: 2289340-39.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta pratica de estelionato. Pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Sem razão. Inteligência da Súmula 415 do C.STJ. Prescrição da pretensão punitiva não operada. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.